Tribunal: TJMT
Processo: 1004307-26.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004307-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUIZA HELENA RODRIGUES - CPF: 208.158.081-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu em parte e, na parte conhecida, negou provimento a agravo de instrumento manejado em ação de reparação de danos decorrentes de alegadas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, ocorrência de prescrição quinquenal ou, subsidiariamente, decenal, ausência de comprovação da hipossuficiência para concessão da gratuidade da justiça e incorreta distribuição do ônus da prova, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o banco administrador possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (
ii
) estabelecer se a Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar a demanda; (
iii
) determinar se ocorreu prescrição da pretensão indenizatória; (
iv
) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da gratuidade da justiça; e (v) definir a quem incumbe o adiantamento dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixa tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutem falhas na prestação do serviço relativas à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

Confirmada a legitimidade passiva da instituição financeira pela responsabilidade decorrente da gestão da conta vinculada ao PASEP, afirma-se a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a causa, conforme entendimento consolidado no Tribunal.

O STJ estabelece, no Tema 1150, que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data em que o titular toma ciência comprovada dos desfalques.

Constatado que a titular tomou ciência das irregularidades apenas quando obteve extratos e microfilmagens em período recente, afasta-se a prescrição, seja quinquenal, seja decenal.

A gratuidade da justiça somente pode ser indeferida se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos requisitos legais, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, incumbindo à parte contrária demonstrar a capacidade financeira da beneficiária.

Ausente prova concreta da capacidade econômica da parte autora, mantém-se a gratuidade da justiça, não sendo suficiente alegação genérica quanto à natureza do programa PASEP.

Nos termos do art. 95 do CPC, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requer a perícia, de modo que, tendo a prova pericial sido requerida exclusivamente pelo réu, incumbe-lhe o adiantamento dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, conforme o Tema 1150 do STJ. 2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas que discutem má gestão de conta individual do PASEP pela instituição financeira administradora. 3. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a ciência comprovada do titular. 4. A gratuidade da justiça somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária. 5. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requer a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.021 e § 2º, 95, 99, § 2º, e 932, V; CC, art. 205; Decreto-Lei nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; TJMT, AI nº 1015121-39.2021.8.11.0000, Rel. Des.ª
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO
INTERNO
Nº
1004307-26.2025.8.11.0000
.

BANCO DO BRASIL S.A. X LUIZA HELENA RODRIGUES
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de
Interno
interposto
pelo

BANCO DO BRASIL S.A
,
contra
A
decisão monocrática que
não
conheceu em parte do recurso e negou provimento na parte conhecida
do recurso de agravo de instrumento interposto em face de LUIZA HELENA RODRIGUES.

Para tanto,
o agravante sustenta, em síntese: a) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, por ser mero administrador do PASEP, sem poder de ingerência sobre os depósitos; b) a incompetência da Justiça Comum Estadual, devendo o feito ser remetido à Justiça Federal; c) a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/32, ou, subsidiariamente, a prescrição decenal, contada da data em que a agravada teve ciência dos valores depositados; d) a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da agravada para manutenção da gratuidade da justiça; e) a correta distribuição do ônus da prova, conforme o Tema 1300 do STJ.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão
recorrida para acolher
as preliminares suscitadas e, consequentemente,
extinguir
o processo sem resolução do mérito.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá
-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Ao analisar
detidamente as razões recursais, verific
a-se
que o agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento externado na decisão monocrática, limitando-se a reiterar os argumentos já apreciados.

No que tange à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, a questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, que fixou a seguinte tese:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Assim, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o entendimento firmado pelo STJ é no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que discutam falhas na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

Quanto à alegação de incompetência da Justiça Comum Estadual,
esta
também não merece prosperar. Confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito." (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 19/12/2021)

No que se refere à prescrição, o STJ, no julgamento do Tema 1150, fixou a tese de que
"a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil",
sendo o termo inicial para a contagem do prazo prescricional
"o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

No caso em análise, conforme consignado na decisão
recorrida
, resta insofismável que a titular dos créditos tomou ciência dos desfalques quando solicitou e obteve em período recente os extratos das microfilmagens que possibilitaram constatar as irregularidades. Portanto, não há que se falar em prescrição, seja quinquenal ou decenal.

Quanto à impugnação à gratuidade da justiça, o agravante não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da agravada para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento.

Como bem destacado na decisão agravada, de acordo com o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o juiz só pode indeferir o pedido de gratuidade se houver, nos autos, elementos que indiquem a ausência dos requisitos legais para sua concessão, após a parte interessada ser ouvida.

No caso, o agravante limitou-se a deduzir que a agravada não comprovou a sua hipossuficiência, sem juntar qualquer prova contrária às declarações da demandante de que o pagamento das custas comprometeria o seu sustento. A mera alegação de que o programa PASEP foi criado para servidores, que supostamente perfaziam altos rendimentos, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravada.

Por fim, quanto à alegação de que os honorários periciais deveriam ser suportados pela parte autora, observa-se que a decisão agravada expressamente determinou que "a verba será paga pelo réu, que requereu a prova".

A determinação está em consonância com o disposto no art. 95 do CPC, que estabelece que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

No caso, tendo sido a perícia requerida pelo próprio agravante, conforme expressamente consignado na contestação apresentada no id de n. 49871329 - auto de origem, é de quem a requereu com exclusividade o ônus de adiantar os honorários periciais, não havendo qualquer ilegalidade na decisão neste ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026